Tribunal: STM
Processo: 7000384-79.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTS. 264, INCISO I, C/C O ART. 266, DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. DECISÃO UNÂNIME.
I  Apesar de comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, a culpabilidade na conduta não restou demonstrada.
II - Ausência de previsibilidade e de aceitação do resultado ocorrido, razão pela qual não merece ser reformada a r. Sentença absolutória.
Apelo negado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
26/10/2022 12:25
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484865979977&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022
A 13/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000384-79.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: THOMAS NICOLAS RODRIGUES DO NASCIMENTO
ADVOGADO: MARCIO BARBOSA LIMA (OAB PR82584)
ADVOGADO: DAIANE NUNES DA SILVA BRUNS (OAB PR63887)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTENDO
INALTERADA A R. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a439f...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000384-79.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: THOMAS NICOLAS RODRIGUES DO NASCIMENTO
ADVOGADO: MARCIO BARBOSA LIMA (OAB PR82584)
ADVOGADO: DAIANE NUNES DA SILVA BRUNS (OAB PR63887)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTS. 264,
INCISO I, C/C O ART. 266, DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA “A QUO”. DECISÃO UNÂNIME.
I – Apesar de comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, a
culpabilidade na conduta não restou demonstrada.
II - Ausência de previsibilidade e de aceitação do resultado ocorrido,
razão pela qual não merece ser reformada a r. Sentença absolutória.
Apelo negado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro LUCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao apelo do
Ministério Público Militar, mantendo inalterada a r. Sentença absolutória
impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça da Auditoria da 5ª
CJM que absolveu o Tenente do Exército THOMAS NICOLAS RODRIGUES DO
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a439f...
2/18
NASCIMENTO da acusação da prática do crime culposo de dano em instalação
militar, previsto no art. 264, inciso I, c/c o art. 266, ambos do Código Penal Militar
(CPM), nos termos da Sentença proferida em 4/4/2022 (Evento 231, APM nº
7000145-90.2020.7.05.0005).
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1, APM nº 7000145-
90.2020.7.05.0005), recebida em 29/7/2020 (Evento 1, doc. 2, da mesma APM),
narra que o ora apelado, no dia 20/8/2019, por volta das 9h30min, na região da
garagem do 3º Esquadrão de Carros de Combate do 3º RCC, em Ponta Grossa – SC,
determinou que toda a guarnição embarcasse na Viatura Blindada de Combate –
Carro de Combate Leopard 1A5 BR, para seguirem com destino à instrução da
Operação Paiva Chaves. Após o embarque, o apelado determinou ao motorista, Cb
ALEX, que realizasse o pivoteamento da viatura no ângulo de 45° à esquerda.
Ocorre que, durante tal manobra, o tubo da viatura blindada chocou-se com a
pilastra de sustentação da cobertura da garagem da OM, o que resultou em danos à
coroa giratória da torre e à ancoragem da torre da viatura, bem como dano a uma das
pilastras metálicas de sustentação da garagem.
3. O Laudo Pericial de Reprodução Simulada, bem como o Inquérito
Técnico, atestam que os danos causados remontam ao quantum de R$ 7.100,00 (sete
mil e cem reais) para os reparos dos danos ocorridos na garagem da OM e de R$
202.642,12 (duzentos e dois mil reais, seiscentos e quarenta e dois reais e doze
centavos) para reparar os danos causados à viatura militar. Transcrevo, a seguir,
trecho da r. Denúncia para melhor elucidação dos fatos:
“[...]
No dia 20 de agosto de 2019, por volta das 09h30, na região da
garagem do 3º Esquadrão de Carros de Combate do 3º RCC (Ponta
Grossa/PR), o 2º Ten THOMAS NICOLAS determinou que toda a
guarnição embarcasse na Viatura Blindada de Combate - Carro de
Combate (VBC CC) Leopard 1A5 BR (EB3466125109) para seguirem
com destino à instrução da Operação Paiva Chaves (fls. 57-71).
A viatura estava parada fora da área coberta da garagem, com a
frente direcionada ao campo de futebol do Regimento e com o tubo
voltado para a sua retaguarda, afastada cerca de 2,60 metros da
pilastra de sustentação e 6,30 metros do meio-fio.
Toda a guarnição utilizava capacetes de comunicação (sistema
Intercom). O motorista – Cb ALEX estava escotilhado e o Ten
THOMAS NICOLAS, estava na posição de Comandante, com o corpo
parcialmente para fora da viatura.
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a439f...
3/18
O Ten THOMAS NICOLAS determinou que o motorista realizasse o
pivoteamento da viatura blindada para a esquerda, até atingir o
ângulo de 45º. O Cb ALEX deu início ao movimento, porém durante o
pivoteamento, o tubo da viatura colidiu com a pilastra de sustentação
da cobertura da garagem.
O Ten THOMAS NICOLAS afirmou que ao perceber que haveria a
colisão ordenou, através do sistema Intercom, que o Cb ALEX parasse
o movimento, mas nenhum dos militares da guarnição ouviu a
determinação de parada do Oficial. O Cb ALEX somente parou
quando viu o Ten NOGUEIRA se afastando da viatura com uma
expressão assustada.
Das provas colhidas, com especial destaque para o Laudo Pericial de
Reprodução Simulada (fls. 297-314), verificou-se que muito embora
houvesse espaço suficiente para a realização da manobra, seria
necessário que primeiramente a viatura se afastasse das pilastras da
garagem para somente depois fazer o pivoteamento, uma vez que o
tubo da viatura requer para a sua movimentação pelo menos 6 metros
de distância de quaisquer obstáculos (fls. 313-314) e no local onde a
viatura estava havia somente 2,30 metros de distanciamento da
pilastra da garagem.
Não obstante fosse indicada uma outra manobra para a retirada da
viatura do local, certo é que o pivoteamento poderia ter sido realizado
com segurança, caso o Ten THOMAS NICOLAS tivesse utilizado o
balizamento desembarcado. Tal providência garantiria a orientação
precisa da manobra, afastando as dificuldades decorrentes da
limitação do campo de visão do motorista, em razão do
escotilhamento, bem como as possíveis falhas do sistema de
comunicação.
A obrigatoriedade do uso do balizamento nas condições em que
ocorreu o acidente está prevista nos manuais e normas.
A Lista de Procedimentos da VBC Leopard, em seu Anexo 15, que
trata das Normas de Segurança (fl. 126), estabelece que:
"6 - Para movimentar o CC em condições de pouca visibilidade ou locais de difícil
acesso utilizar sempre balizadores.
7 - O balizamento para retaguarda deve ser feito sempre com 2 balizadores."
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a439f...
4/18
No mesmo sentido é o Manual Técnico 2350/008-12 da viatura
Leopard que no seu item 2.9.2.8, ao tratar das normas de segurança
para a direção, estabelece que: "Em casernas, estacionamentos e
áreas técnicas, o CC nunca poderá ser movimentado sem
balizador/sentinela." (fls 310-314).
O 3º RCC também editou a Diretriz de Blindados (fl. 129), no ano de
2016, segundo a qual: "Em locais densamente arborizados ou com
obstáculos, é responsabilidade do comandante de carro guiar o
deslocamento, recomendando velocidade condizente e/ou, se for o
caso, desembarcando da viatura para realização de balizamentos."
O Ten THOMAS NICOLAS estava ciente da obrigatoriedade do uso do
balizamento, pois é perito na condução desse tipo de viatura tendo
realizado o Treinamento Específico de Comandante de Carro da VBC
CC Leopard 1A5 BR, no ano de 2019, no Parque Regional de
Manutenção/5 (fls. 157-158).
A afirmação do denunciado de que optou pelo uso dos capacetes de
comunicação, mas que estes apresentaram defeito, não tendo
transmitido a sua ordem ao motorista, não pôde ser totalmente
comprovada, pois não foi possível identificar com precisão quais
capacetes haviam sido utilizados pelos integrantes da guarnição.
Porém tal alegação, mesmo que comprovada, não afasta a imperícia
do Ten THOMAS NICOLAS, pois na medida em que sabia das
recorrentes falhas técnicas dos capacetes, deveria ter dobrado os
meios para garantir a sua comunicação com o motorista e impedir o
acidente, através do uso de um meio auxiliar de comunicação, no
caso, os balizadores a pé.
Em razão do acidente a VBC CC Leopard sofreu os seguintes danos,
assim descritos no Inquérito Técnico (fl. 90): "A COROA GIRATÓRIA
DA TORRE (...) encontra-se com um dente quebrado e a
ANCORAGEM DA TORRE está deformada."
O prejuízo econômico causado à Administração Militar foi avaliado
da seguinte forma (evento 18):
"COROA GIRATÓRIA DA TORRE - € 18.000,00 (dezoito mil euros).
ANCORAGEM DA TORRE - € 95,50 (noventa e cinco euros e cinquenta
centavos)."
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a439f...
5/18
Os danos causados na pilastra da garagem foram analisados através
de Parecer Técnico de Engenharia e avaliados em R$ 7.100,00 (sete
mil e cem reais) (fls. 177 e 183)
Demonstrado está que o Ten THOMAS NICOLAS agiu de forma
imperita, pois na condição de Comandante da VBC, ciente da
proximidade das pilastras em relação à viatura e dos defeitos do
sistema Intercom, decidiu guiar a execução da manobra de uma
posição embarcada, não utilizando balizadores externos, conforme
determinam as normas e manuais técnicos, supondo levianamente que
o resultado danoso não se realizaria.
Assim agindo, o Ten THOMAS NICOLAS violou o comando normativo
insculpido no artigo 264, inciso I combinado com o artigo 266 do
Código Penal Militar, consistente no crime de DANO EM
APARELHOS E INSTALAÇÕES DE AVIAÇÃO E NAVAIS E EM
ESTABELECIMENTO
MILITARES,
uma
vez
que,
agindo
culposamente, na modalidade imperícia, praticou dano em engenho de
guerra motomecanizado e em instalação militar.
O crime é militar pois não previsto na legislação penal comum,
ajustando-se ao disposto no artigo 9º, inciso I do Código Penal
Militar.
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a
presente DENÚNCIA, com a citação do acusado como incurso nas
sanções do artigo 264, inciso I combinado com o artigo 266 do
Código Penal Militar, por duas vezes, para se ver processar e julgar,
sob pena de revelia, inquirindo-se as testemunhas abaixo nomeadas,
todas servindo no 3o Regimento de Carros de Combate (Ponta
Grossa/PR).
[...]”
4. O apelado foi devidamente citado em 18/8/2020 (Evento 19, doc. 1,
APM nº 7000145-90.2020.7.05.0005).
5. As testemunhas arroladas pelo MPM, 1º Ten GABRIEL CASTRO
NOGUEIRA, Cb ALEX FELIPE ROSA DA SILVA, Cb BRUNO SCHNAIDER, Sd
WESLEY GUSTAVO WIECHINIESKI e 2º Sgt HELDER LUIZ DE OLIVEIRA,
foram inquiridas na Sessão de 28/4/2021 (Eventos 105 e 106, APM nº 7000145-
90.2020.7.05.0005).
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a439f...
6/18
6. Em Sessão realizada em 25/8/2021, foram inquiridas as testemunhas
arroladas pela Defesa, 1º Ten JERSON GERALDO NETO e Sgt RAFAEL SILVA
MACHADO. Em seguida, na mesma Sessão, o ora apelado foi qualificado e
interrogado (Eventos 141 e 142, APM nº 7000145-90.2020.7.05.0005).
7. Na oportunidade do art. 427 do CPPM, o MPM postulou a
realização de perícia e de diligência (Evento 150, APM nº 7000145-
90.2020.7.05.0005), o que foi deferido, tendo as diligências sido acostadas ao
Evento 163 da referida APM.
8. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público
Militar (Evento 174, APM nº 7000145-90.2020.7.05.0005) e pela Defesa (Evento
186 da mesma APM).
9. O Juiz Federal da Justiça Militar proferiu o Despacho de
Saneamento do Processo, em que considerou o feito devidamente preparado para
julgamento (Evento 189, APM nº 7000145-90.2020.7.05.0005).
10. Em 4/4/2022, o Conselho Especial de Justiça para o Exército, por
unanimidade, julgou improcedente a Denúncia para ABSOLVER o 2º Ten
THOMAS NICOLAS RODRIGUES DO NASCIMENTO da imputação da prática
do delito capitulado no art. 264, inciso I, c/c o art. 266, todos do CPM (por duas
vezes), com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), sem prejuízo da análise dos fatos na esfera administrativa pela
autoridade militar (Eventos 229 e 230, APM nº 7000145-90.2020.7.05.0005).
11. A Sentença recorrida foi disponibilizada em 5/4/2022 (Eventos 231
e 232, APM nº 7000145-90.2020.7.05.0005) e, no dia seguinte, foram expedidas as
intimações eletrônicas para a Defesa e para o MPM (Eventos 233 e 234 da mesma
APM), tendo sido confirmadas no dia 16/4/2022 (Evento 237 da mesma APM).
12. Em 19/4/2022, o Ministério Público Militar interpôs Recurso de
Apelação (Evento 238, APM nº 7000145-90.2020.7.05.0005). Em suas razões,
requer o provimento do presente Recurso com a consequente reforma da r. Sentença
para que o ora apelado seja condenado nas sanções cominadas para o crime previsto
no artigo 264, inciso I, c/c o artigo 266, todos do CPM (Evento 1, doc. 1).
13. Para sustentar o pedido condenatório, o Parquet afirma que a
materialidade do crime de dano à instalação militar restou demonstrada por Parecer
Técnico (Evento 1, item 7, p. 27/30 e item 8, do IPM), o qual estimou o valor de R$
7.100,00 (sete mil e cem reais) para o reparo dos danos ocorridos na garagem da
OM, e que, por isso, a inexistência de dano à viatura blindada não pode ser aplicada
ao dano à garagem. Sustenta que o fato de ter havido o ressarcimento pelo ora
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a439f...
7/18
apelado não extingue a punibilidade para o crime de dano, devendo ser considerado,
somente, como atenuante na fixação da pena. Conclui pela reprovabilidade da
conduta, ainda que culposa.
14. Alega que o apelado agiu de maneira imprudente quando “decidiu
por iniciar o giro, aproximando-se ainda mais da estrutura da garagem, confiando
que o motorista teria noção de quando seria atingida a rotação de quarenta e cinco
graus”, mesmo não se tratando de manobra de excessiva complexidade. Sustenta
que o apelado não poderia ter dispensado o uso dos balizamentos, conforme previsto
em normas e manuais, ainda mais se considerando o seu amplo conhecimento acerca
das falhas do sistema Intercom utilizado.
15. O MPM reitera que as Normas de Segurança, o Manual Técnico da
viatura, assim como a Diretriz de Blindado, editada pelo 3º RCC, preveem a
utilização de balizamentos. Assim, conclui que houve ausência de cuidado pelo
apelado e que:
“Tendo como certa a ausência de confiabilidade no sistema Intercom
(fato reconhecido unanimemente por todos os ouvidos e pelo próprio
acusado), não há outra alternativa a não ser concluir que o réu
deveria ter tomado ao menos um de dois cuidados possíveis naquelas
circunstâncias: realizar o balizamento a pé, seguindo as normas
aplicáveis e tornando a comunicação praticamente imune a falhas, ou
realizar, em primeiro lugar, o movimento mais seguro, que seria andar
em linha reta, afastando-se da coluna, para depois fazer a mudança de
direção desejada e necessária.”
16 Em contrarrazões, a Defesa requer a manutenção da r. Sentença
absolutória. Afirma que “Todas as previsões contidas na Operação Paiva Chaves
foram seguidas na íntegra”, tendo os atos preparatórios sido rigorosamente
seguidos, razão pela qual o MPM teria pedido a absolvição no tocante à viatura
blindada, o que poderia ser estendido ao caso por inteiro.
17. Prossegue a Defesa afirmando que não se tratava de local de difícil
acesso e com restrições à visibilidade, mas que havia espaço suficiente para a
manobra sem que acontecesse o acidente. Assevera que a Diretriz de Blindados do
3º RCC traz recomendação subjetiva, deixando a cargo do comandante, caso julgue
necessário, o desembarque da viatura e a realização do balizamento. Assim, por não
se tratar de local de difícil acesso, tendo amplo espaço e boa visibilidade, o apelado
optou pelo balizamento embarcado por meio do equipamento de comunicação
Intercom.
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a439f...
8/18
18. Sustenta que as testemunhas “corroboram com o fato de que o
acidente ocorreu, unicamente, em razão da falha do sistema de comunicação” e
conclui que, embora o balizamento seja obrigatório, não há imposição de que seja
desembarcado, podendo ser feito via Intercom, conforme escolhido pelo ora
apelado. Ademais, ressalta que somente após o acidente determinou-se a
obrigatoriedade do balizamento desembarcado e conclui que o “único motivo pelo
qual o acidente aconteceu foi a falha no sistema Intercom, que impossibilitou a
comunicação entre o Comandante do carro e o motorista”.
19. Ao final, pleiteia a absolvição em virtude da ausência de dano
causado, uma vez que o apelado ressarciu os prejuízos referentes ao reparo da
garagem, invocando o art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
20. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
Parecer da lavra do Dr. Roberto Coutinho, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, o
qual opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente apelo, com a
consequente manutenção da Sentença impugnada (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Verifico que a Parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e
adequada à espécie e foi tempestivamente interposta, uma vez que a intimação
eletrônica foi expedida para o Ministério Público Militar (MPM) em 6/4/2022
(Evento 234, APM nº APM nº 7000145-90.2020.7.05.0005), tendo sido confirmada
no dia 16/4/2022 (Evento 237 da mesma APM), e, em 19/4/2022, foi interposto o
presente apelo (Evento 239 da mesma APM). Portanto, conheço do recurso, uma vez
que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua
admissibilidade.
2. O MPM pretende a reforma da r. Sentença para que o apelado seja
condenado pelo crime previsto no art. 264, inciso I, c/c o art. 266, do CPM.
Assevera que:
“A ausência de cuidado devido é possível de ser constatada nesse
mesmo trecho da sentença. Tendo como certa a ausência de
confiabilidade no sistema Intercom (fato reconhecido unanimemente
por todos os ouvidos e pelo próprio acusado), não há outra alternativa
a não ser concluir que o réu deveria ter tomado ao menos um de dois
cuidados possíveis naquelas circunstâncias: realizar o balizamento a
pé, seguindo as normas aplicáveis e tornando a comunicação
praticamente imune a falhas, ou realizar, em primeiro lugar, o
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a439f...
9/18
movimento mais seguro, que seria andar em linha reta, afastando-se
da coluna, para depois fazer a mudança de direção desejada e
necessária.”
3. Embora o pedido ministerial encontre amparo técnico-jurídico na
Lei Substantiva Castrense, a análise da subsunção de um tipo penal não pode estar
adstrita tão somente à letra da lei, mas deve observar, também, os princípios
norteadores do Direito Penal.
4. Conforme verificado, a autoria e a materialidade do dano causado à
parede da garagem da OM restaram devidamente demonstradas pelo Parecer
Técnico (Evento 1, item 7, p. 27/30 e item 8, do IPM), assim como pelos
depoimentos das testemunhas e do próprio apelado.
5. Resta aferir, por sua vez, a eventual culpabilidade na conduta do
apelado. Como visto, o próprio Parquet Milicien denunciou o apelado na
modalidade culposa, por entender que ele teria agido com “imperícia”. Diante disso,
busca-se analisar se, de fato, houve imperícia, imprudência ou negligência na
conduta do apelado.
6. Em que pese o MPM sustentar que o apelado não poderia ter
dispensado o uso dos balizamentos, conforme previsto nas Normas de Segurança, no
Manual Técnico da viatura, assim como na Diretriz de Blindado, editada pelo 3º
RCC, além de seu amplo conhecimento acerca das falhas do sistema Intercom
utilizado, não se pode concluir que houve descuido.
7. Como visto na r. Sentença, não houve descumprimento das Normas
de Segurança, veja-se:
“A Lista de Procedimentos da VBC Leopard, em seu Anexo 15, que
trata das Normas de Segurança (fl. 126), realmente estabelece que:
"6 - Para movimentar o CC em condições de pouca visibilidade ou
locais de difícil acesso utilizar sempre balizadores.
7 - O balizamento para retaguarda deve ser feito sempre com 2
balizadores."
No tocante ao item 7 acima, não se tratava de deslocamento da
viatura à retaguarda, mas de pivoteamento, ou seja, giro no próprio
eixo.
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a43...
10/18
Já no tocante ao item 6 acima, assiste razão à il. Defesa. O local onde
se encontrava a viatura não era de difícil acesso ou tinha a
visibilidade comprometida, razão pela qual a utilização de balizadores
a pé não era obrigatória. Essa conclusão é extraída dos depoimentos
de diversas testemunhas.”
8. Além disso, a partir dos depoimentos das testemunhas 1º Ten
GABRIEL CASTRO NOGUEIRA (Evento 105, itens 4 a 6, APM nº 7000145-
90.2020.7.05.0005), Cb BRUNO SCHNAIDER (Evento 105, itens 10 e 11, da
mesma APM), 1º Ten JERSON GERALDO NETO (Evento 141, item 1, da APM)
confirma-se que eram realizados testes nos capacetes do sistema Intercom antes de
serem utilizados.
9. Corroborando os depoimentos, o 2º Sgt HELDER LUIZ DE
OLIVEIRA (Evento 105, itens 14 e 15, APM nº 7000145-90.2020.7.05.0005), em
depoimento, afirmou que “o balizamento externo pode ser substituído pela
comunicação por intercom em terrenos abertos” e que “era possível sair da
garagem sem causar a colisão, pois era uma saída não tão complexa, uma saída
para frente, um giro à esquerda, mas tinha que ter uma orientação ao motorista”.
10. A testemunha Cb ALEX FELIPE ROSA DA SILVA (Evento 105,
itens 7 a 9, APM nº 7000145-90.2020.7.05.0005) reiterou que “os capacetes de
comunicação foram testados e todos funcionavam normalmente; que esperava as
ordens do Ten; que a primeira de virar 45º à direita foi escutada”, além de
confirmar que o sistema Intercom foi devidamente testado no dia do aprestamento.
11. Por sua vez, o apelado esclareceu, em sede de IPM, que (Evento 1,
item 9, p. 06/12):
“[...] os primeiros capacetes que foram instalados na viatura
apresentaram diversas falhas, não funcionaram em algumas ocasiões
e foram trocadas diversas vezes os cabos e os capacetes, para que
pudéssemos conseguir nos comunicar dentro da viatura, mesmo assim
alguns capacetes apresentaram ruídos e baixo volume, o que é normal
em todos os capacetes do Regimento. [...] dei a ordem ao motorista de
dar um pivô de 45º esquerda, para que conseguíssemos virar a
viatura, cerrar a frente e terminar o giro de 180°. Confirmei com o
motorista o pivô de 45° à esquerda, me recordo dele ter perguntado se
era para realizar o pivô, eu disse que sim. Dessa forma fora iniciado o
movimento e ele não parou nos 45°, dessa forma comecei a ordenar
para que fosse cessado o movimento através da intercom, diversas
vezes, até o momento que o tubo veio a colidir na
pilastra. [...] Perguntado se, por ocasião do momento que antecedeu a
manobra com a VBC CC Leopard 1A5 BR 12510 que ocasionou o
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a43...
11/18
acidente, observou a necessidade de balizamento a pé para proceder o
pivoteamento, respondeu que não, porque essa manobra já é comum
no campo, ou seja, o balizamento ser realizado dessa forma, em cima
da viatura, e como eu já havia observado outros militares realizando a
manobra dessa maneira, julguei ser suficiente realizá-lo dessa forma
também. [...]. E no momento do acidente, com o pelotão pronto para
partir para a Z Reu, não mandei ninguém da guarnição desembarcar
para realizar o balizamento, porque o balizamento poderia ser feito
embarcado através do uso do equipamento de comunicação, como já é
comum acontecer e, senão houvesse ocorrido nenhuma falha no
sistema de comunicação, o motorista teria ouvido minha ordem e teria
parado da mesma forma. [...] sendo eu o balizador na posição de
comandante do carro, pelo sistema de intercom, porque não havia na
época nenhuma norma proibitiva de balizamento embarcado nas
regiões de garagem. [...]”
12. E, em Juízo, reiterou (evento 141, itens 5 a 8, APM nº 7000145-
90.2020.7.05.0005:)
“[...] no dia seguinte, por ordem do Comandante, já impossibilitou o
balizamento embarcado naquela área de garagens; que o Comandante
determinou que fosse feito o balizamento desembarcado até o início da
pista de frenagem; que a determinação não existia antes; [...] a coluna
da garagem já foi recuperada; que a viatura, também já foi
recuperada; que já foi totalmente substituídas as peças, estando
operacional, sem restrições; que acredita que a imputação contida na
denúncia não seja verdadeira, pelo motivo que aplicou os cuidados
que eram esperados na época, testou o capacete de Intercom antes de
realizar a manobra e por não ter como adivinhar que ele poderia
falhar; [...], a pilastra, por mais que ficou torta, ela não deixou de
ficar
operacional,
não
afetou
a
operacionalidade
do
Regimento; [...] confirma o depoimento prestado no IPM; que não se
tratava de deslocamento de retaguarda, era um deslocamento de um
giro no próprio eixo; [...] que não considera o local de pouca
visibilidade, nem de difícil acesso; [...] e o balizamento pode ser
embarcado ou desembarcado; [...] que necessariamente desembarcado
para entrar naquelas vagas de garagem que ficam ao lado do local do
acidente; que quando o carro vai entrar naquela vaga, o balizamento
teria que ser desembarcado pela necessidade de haver um balizamento
detalhado; que o depoente, de cima do carro na posição de
comandante, tem uma visão muito privilegiada, pois consegue ver
basicamente tudo do carro; [...] em nenhum momento em que deu a
ordem para o Cb Alex, acreditou que iria executar um movimento com
perfeição de 45 graus; que nem o depoente teria condição de ir a 45
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a43...
12/18
graus; [...] em nenhum momento em que deu a ordem para o Cb Alex,
acreditou que iria executar um movimento com perfeição de 45 graus;
que nem o depoente teria condição de ir a 45 graus; [...] a ideia
exatamente da ordem de 45 graus, foi justamente alertar o motorista
de que a amplitude do movimento iria ser pequena; [...] o sistema de
Intercom em si, que tem cerca de 60 anos com a viatura, é que é o real
problema do carro, junto com os capacetes de produção brasileira
principalmente; que os principais problemas dos capacetes, devido à
umidade e talvez devido à característica de fabricação deles, em geral
todos eles apresentam um volume abaixo do que é o capacete
alemão; [...] naquele dia foram feitos testes dos capacetes e percebido
que eles funcionariam, eles funcionavam mas no decorrer não há
como prever que ele vai falhar, depois de ter feito os testes; [...] e
começou desde às seis da manhã, seis e meia, a hora quando chegou
ao Regimento; que já separaram os melhores capacetes; que, depois
de selecionados os melhores capacetes, trocaram os capacetes que não
funcionariam, que não funcionavam, não estavam em boas condições;
que a guarnição do depoente embarcou no carro e fez novamente o
teste do capacete; que dentro do carro, colocaram o capacete na
cabeça e tentaram a comunicação; que estabeleceu a comunicação;
que então podiam partir; [...] uns 2 meses depois, foi publicado no
Boletim uma nova diretriz de blindados que fala que o balizamento
deve ser feito de forma desembarcada até o início da pista de
frenagem que é onde se usa para fazer o giro técnico; que foi a
primeira vez que apareceu a palavra desembarcado nessas normas;
que o desembarcado e o a pé foi justamente depois do acidente; que
era permitido o balizamento embarcado através do sistema Intercom,
tanto que os militares que estavam ali na época, em 2019, Ten Neto e
Machado faziam; que é por isso que na época escolheu o balizamento
embarcado; [...] é igual ordem unida, ou seja, o comado é sempre
voltado para a direção da tropa, ou seja, dentro do carro de combate
sempre dará o comando conforme o que o motorista está vendo, até
porque a torre pode estar em diversas posições; [...] como é visto nas
fotos, percebe-se nitidamente que o carro andou muito mais que 45
graus e de forma alguma esperava que o Cb Alex parasse exatamente
nos 45 graus, pois ele iria, próximo a atingir os 45 graus, perguntar
ao depoente: é isso aqui Tenente? [...], se ele não parasse, o depoente
daria o comando, pode parar, pare; que foi o que fez quando percebeu
que ele passou da determinação; que começou a falar pare ali para o
motorista, tentando entrar em contato com ele, porém não eve
sucesso; que foi nessa hora que percebeu que provavelmente ele não
estava escutando; [...]o hoje Cabo Wichinieski falou que tinha falado
lá sobre o tubo e nada foi escutado por ninguém da guarnição, razão
pela qual o depoente acredita que além dos capacetes pode ter havido
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a43...
13/18
falha naquelas caixas de intercomunicações que existem no carro, não
apenas no capacete; que este fato foi constatado no inquérito técnico;
que como os capacetes também não foram individualizados, não foram
separados, não se consegue confirmar que o capacete apresentou
realmente falha; [...]”
13. Assim, a partir dos depoimentos, confirma-se que foram usados os
equipamentos de Intercom (previamente testados) necessários para a manobra, que
foi realizada em local aberto, que, por sua vez, não pode ser considerado local de
difícil acesso.
14. Deste modo, o ora apelado não previu e não aceitou o resultado
ocorrido, razão pela qual não merece ser reformada a r. Sentença absolutória, cujos
fundamentos adoto como razão de decidir, in litteris:
“Depreende-se dos autos inexistir controvérsia acerca de alguns
aspectos fundamentais.
Primeiro, é incontroversa a ocorrência do acidente com a viatura VBC
Leopard 1A5 BR 12510, ocorrido no dia 20.08.2019.
Segundo, é incontroverso que o acidente resultou em danos manteriais
tanto na viatura como em uma das colunas metálicas de sustentação
do telhado da garagem das viaturas blindadas.
Terceiro, restou incontroversa a posição dos militares no interior
daquela viatura blindada, cabendo ao acusado a função de
Comandante de Viatura.
Dessa forma, a celeuma cinge-se à apurar se houve violação do dever
objetivo de cuidado por parte do 2º Ten THOMAS NICOLAS enquanto
Comandante da Viatura.
QUANTO AO DANO NA VIATURA BLINDADA
Tem razão a digna Procuradora de Justiça Militar quando assevera
que, após o oferecimento da exordial, a 5ª ICFex concluiu ser possível
a utilização de peças retiradas de outras viaturas blindadas já
desmontadas para o conserto do carro de combate sinistrado, não
havendo prejuízo econômico a ser suportado pela Administração
Militar.
Via de consequência, não há que se falar em tipicidade da conduta por
ausência de dano patrimonial.
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a43...
14/18
QUANTO AO DANO EM UMA COLUNA METÁLICA DA
GARAGEM
Esse dano foi quantificado em R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos
reais). Em relação a ele, a Organização Militar também não suportou
qualquer prejuízo, pois o valor foi integralmente ressarcido pelo
acusado.
De acordo com diligência acostada ao evento 163, o Sr. Comandante
esclareceu que "no tocante ao ressarcimento, o militar em comento
ressarciu o valor do dano referente à Manutenção da Garagem, em
duas parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 3.703,94 (três mil
setecentos e três reais e noventa e quatro centavos) e a segunda no
valor de R$ 3.896,06 (três mil oitocentos e noventa e seis reais e seis
centavos), que seguem em anexo os comprovantes".
Como frisou a douta representante ministerial em plenário, no crime
culposo importa avaliar não a finalidade da conduta, mas o resultado
por ela causado e a reprovabilidade da ação ou omissão que a ele deu
causa.
Dessa forma, embora o dano ocorrido na pilastra metálica da
garagem tenha sido ressarcido após o início da ação penal, certo é
que a Administração Militar não suportou qualquer prejuízo
econômico ou operacional em razão do fato dos autos.
[...]
Isso porque, objetivamente, aquela pilastra metálica, torta após o
choque da viatura blindada, permaneceu sustentando o telhado até ser
substituída. Desse modo não existiu prejuízo à operacionalidade da
Força Terrestre, ao menos a ponto de causar lesão relevante a esse
bem jurídico tutelado.
QUANTO
À
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA
/
REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE
A ausência de tipicidade da conduta, como vista acima, por si só basta
para fundamentar o decreto absolutório.
Ad argumentandum tantum, passaremos agora a analisar eventual
responsabilidadde subjetiva do acusado pelo ocorrido.
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a43...
15/18
Consta dos autos que o 2º Ten THOMAS NICOLAS participou das
instruções de normas de segurança do treinamento específico de
Comandante de Viatura CC Leopard 1 A5 Br (evento 1, item 7, p. 13
do IPM).
Pela reprodução simulada dos fatos e conforme afirmado pelo Sr.
Encarregado do IPM, constata-se que na área da garagem havia
espaço suficiente para a manobra da viatura sem que houvesse o
acidente.
Afirma o il. MPM que "o pivoteamento poderia ter sido realizado com
segurança, caso o Ten THOMAS NICOLAS tivesse utilizado o
balizamento desembarcado. Tal providência garantiria a orientação
precisa da manobra, afastando as dificuldades decorrentes da
limitação do campo de visão do motorista, em razão do
escotilhamento, bem como as possíveis falhas do sistema de
comunicação".
Como se vê, feita a ressalva acima, o digno Parquet Militar também
admite que o local comportava a manobra pretendida pelo réu.
Cumpre verificar, entretanto, se tal orientação externa era impositiva
ou não. Vejamos.
A Lista de Procedimentos da VBC Leopard, em seu Anexo 15, que
trata das Normas de Segurança (fl. 126), realmente estabelece que:
"6 - Para movimentar o CC em condições de pouca visibilidade ou
locais de difícil acesso utilizar sempre balizadores. 7 - O balizamento
para retaguarda deve ser feito sempre com 2 balizadores."
No tocante ao item 7 acima, não se tratava de deslocamento da
viatura à retaguarda, mas de pivoteamento, ou seja, giro no próprio
eixo.
Já no tocante ao item 6 acima, assiste razão à il. Defesa. O local onde
se encontrava a viatura não era de difícil acesso ou tinha a
visibilidade comprometida, razão pela qual a utilização de balizadores
a pé não era obrigatória. Essa conclusão é extraída dos depoimentos
de diversas testemunhas.
Desses mesmos depoimentos infere-se também que era corriqueiro
naquele local da OM o balizamento embarcado e que determinação
expressa para balizamento desembarcado surgiu apenas depois do
fatos em apreço.
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a43...
16/18
Outrossim, também é certo que a Diretriz de Blindados do 3º RCC
prevê que "em locais densamente arborizados ou com obstáculos, é
responsabilidade do Comandante de Carro guiar o deslocamento,
recomendando velocidade condizente e/ ou, se for o caso,
desembarcando da viatura para a realização dos balizamentos"
(Destacou-se) (evento 1, item 5, fl. 9).
Ora, a toda evidência não se tratava de área densamente arborizada.
Quanto a eventuais obstáculos, exceto pelas colunas da própria
garagem não havia qualquer outro, sendo importante lembrar que a
viatura já estava fora da vaga coberta, parada à frente da mesma.
Nesse aspecto, ainda, indagado à testemunha Cb Schnaider "se a
pilastra de sustentação da garagem do 3º Esqd CC, a qual fora
danificada no acidente, consistia obstáculo para a manobra de
viatura, respondeu que creio que não, pois na rotina diária, nunca
havia ocorrido nenhum acidente anteriormente.".
Não é demasiado frisar, como lembra a il. Defesa em plenário, que se
tratava de atividade matinal, com plena claridade do dia e sem
qualquer neblina no local.
Assim, dentro do juízo discricionário facultado pela norma em tela e
diante das condições do local em que se encontrava a viatura, foi
decidido pelo 2º Ten THOMAS NICOLAS que o balizamento seria feito
por ele, embarcado, utilizando o sistema interno de comunicação -
intercom - através dos capacetes de segurança.
Resta claro e induvidoso, portanto, não ter agido o réu contrariamente
às normas de conduta previstas para aquela situação.
Mister então enfrentar outras causas possíveis para o acidente.
Quanto ao comando proferido pelo 2º Ten THOMAS NICOLAS, temos
as seguintes divergências. Ele próprio e o Sd WIECHINIESKI, auxiliar
do atirador, afirmam que a ordem foi "45º à esquerda". Por seu turno,
o Cb ALEX, motorista, afirma que a ordem foi de "45º à direita".
Quanto ao movimento da viatura, temos as seguintes divergências. Cb
SCHNAIDER, atirador, Sgt MACHADO e o 2º Ten THOMAS
NICOLAS, afirmam que com o comando "45º à direita" a traseira do
carro de combate vai para a esqueda e a frente vai para a direita.
Contudo, o Cb ALEX, motorista, afirma que nesse caso a traseira vai
para a direita (logo, a frente irá para a esquerda).
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a43...
17/18
Quanto ao sistema intercom dos capacetes da viatura, as divergências
são várias.
O Cb ALEX, motorista, e o 2º Ten THOMAS NICOLAS afirmam ter
testado o sistema e que o mesmo não apresentou problemas.
O Cb SCHNAIDER, atirador, e o Sd WIECHINIESKI, auxiliar do
atirador, afirmam que testaram o sistema e ele apresentou problema.
Porém, o primeiro diz não ter informado o problema ao 2º Ten
THOMAS NICOLAS. O segundo diz no IPM não lembrar se informou
o problema ao Tenente, enquanto em Juízo diz ter informado, mas não
sabe se o Tenente escutou.
Esse quadro totalmente discrepante quanto às informações das
testemunhas presenciais não permite um conclusão segura sobre o que
realmente contribuiu de forma decisiva para o acidente.
Não é possível afirmar que o 2º Ten THOMAS NICOLAS proferiu um
comando errado ou se o motorista, diante de um comando correto,
realizou o pivoteamento para o lado errado.
Não é possível afirmar se o sistema intercom falhou durante as
comunicações do Tenente com o motorista, de sorte que este último
tenha ouvido o comando de forma incompleta e, por isso, realizado
movimento com amplitude bem além dos 45º determinados ou
pivoteado a viatura para o lado errado.
Segundo os testemunhos, a forma de comando mais comum naquela
situação seria o Comandante da Viatura mandar iniciar e mandar
parar o movimento, até porque o motorista não dispõe de instrumento
que lhe indique o valor em graus do giro que está realizando.
Esclareceu o Sr. Encarregado do IPM, quanto ao excesso na manobra
realizada pelo motorista: "fica evidenciada a total falta de consciência
espacial que possuía para a realização da manobra, haja vista que
a amplitude de 45 graus teria sido ultrapassada em muito na ocasião
em que houvesse colocado a frente da VBC para o sobredito pavilhão
de garagem" (Destacou-se).
Porém, por se tratar de conhecimento do senso comum e de um Cabo
motorista, o comando de 45º não se revela indevido nem
demasiadamente complexo para ser copreendido e executado. Até
porque se não tivesse compreendido a ordem, caberia ao motorista
pedir esclarecimento ao superior antes de iniciar o movimento.
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 12:25
:: 40001346323 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13514db6ce8a43...
18/18
Repita-se que a prova oral não é uníssona a determinar que o
motorista tenha entendido corretamente a ordem do acusado. O que
restou cristalino é que o sistema intercom utilizado para a
comunicação entre os integrantes da guarnição ora funcionava, ora
falhava.
Porém, nenhuma perícia foi realizada nos capacetes utilizados por
aquela guarnição, de sorte a aferir com um mínimo de certeza que a
ordem emanada pelo acusado foi corretamente entendida pelo
motorista. E sequer é possível assegurar que tal perícia, caso
realizada, chegaria a um resultado conclusivo sobre esse ponto.
Resta de clareza solar que o acervo probante carreado aos autos não
se mostra robusto e adequado para embasar uma condenação. E a
dúvida razoável dá lugar ao elevado preceito in dubio pro reo.
Destarte, só por argumentar, ainda que superada a atipicidade da
conduta teríamos a absolvição pelo motivo acima.”
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar, mantendo inalterada a r. Sentença absolutória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346323v7 e
do código CRC 3938c8f2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 25/10/2022, às 10:59:7
7000384-79.2022.7.00.0000
40001346323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR